Tribunal: TJES
Processo: 5007878-59.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007878-59.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA DIANTE DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo Município de Linhares contra sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para determinar que o ente municipal implemente, no prazo de sessenta dias, políticas públicas voltadas à regularização da prestação do serviço público na Unidade Básica de Saúde da Família Dr. Joel Coelho Ferreira (CAIC), em razão de irregularidades constatadas em relatório da Vigilância Sanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial de obrigação de fazer ao Município de Linhares para regularização da Unidade Básica de Saúde diante de relatório técnico apontando irregularidades; (ii) estabelecer se a sentença violou o princípio da separação dos poderes ao interferir em políticas públicas do Poder Executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, impondo a formulação e execução de políticas públicas destinadas à promoção e recuperação da saúde (CF, art. 196).

4. As irregularidades sanitárias apontadas pela Vigilância Sanitária restam incontroversas, diante da ausência de impugnação técnica concreta por parte do Município e da inexistência de prova em sentido contrário.

5. O Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência das falhas, conforme impõe o art. 373, I, do CPC, tampouco apresentou prova atualizada para infirmar o relatório técnico.

6. A omissão prolongada do ente federado na correção das irregularidades compromete a eficiência do serviço público de saúde e justifica a intervenção judicial com base em precedentes consolidados do STF (Tema 698 da Repercussão Geral).

7. A atuação judicial não violou a separação dos poderes, pois não impôs medidas administrativas específicas, limitando-se à determinação de apresentação de plano corretivo e ações adequadas, em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A omissão do Poder Público na regularização das condições estruturais de unidade básica de saúde legitima a atuação judicial para imposição de obrigação de fazer para assegurar o direito fundamental à saúde.

2. A intervenção judicial que determina a apresentação de plano de ação para a regularização de serviços públicos essenciais não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

3. A inércia da administração municipal diante de irregularidades sanitárias comprovadas autoriza a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5007878-59.2024.8.08.0030

APELANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação

Cível e Remessa Necessária
interposta por
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra r. sentença proferida no id. 13086767 pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES, que acolheu parcialmente o pedido feito na inicial, para determinar que o Município implemente políticas públicas para a adequada prestação do serviço público na Unidade Básica de Saúde da Família - CAIC no prazo de sessenta dias, na
Ação Civil Pública
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (id. 13086769), o apelante sustenta que não existem irregularidades que inviabilizam o funcionamento da Unidade Básica de Saúde em questão.

Alega que as eventuais falhas apontadas no relatório de inspeção são pontuais e de baixa complexidade e já integram a rotina de manutenções da administração municipal.

Salienta que a sentença se baseou exclusivamente no relatório da Vigilância Sanitária, sem que houvesse prova técnica atualizada para comprovar a permanência dos problemas.

Aduz, ainda, que houve violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a imposição judicial de políticas públicas em situações não excepcionais configura indevida ingerência no Poder Executivo.

Por isso, requer que o recurso seja conhecido e provido, para que a sentença de primeiro grau seja totalmente reformada.

De plano, assevero que deve ser mantida a sentença de primeiro grau. Conforme é cediço, a teor do que estatui o artigo 196, da Constituição Federal, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O exame dos autos revela que restaram incontroversas as irregularidades existentes na Unidade Básica de Saúde Dr. Joel Coelho Ferreira (CAIC), uma vez que não houve impugnação sólida
e pontual das constatações apresentadas no Relatório da Vigilância Sanitária (id. 13086755, fls. 93-101)
.

Outrossim, não há prova em sentido contrário ao documento expedido pela Autarquia federal, já que, quando intimado a se manifestar, o Município afirmou não ter provas a produzir (id. 13086764).

Assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, na forma do art. 373, I, do CPC.

Ademais, cumpre ressaltar que a própria inércia prolongada frente às irregularidades sanitárias identificadas por órgão competente, em mais de uma ocasião, já configura violação à garantia de acesso aos serviços de saúde pública eficientes.

Não merece acolhida a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a atuação do Poder Judiciário não adentrou o mérito da atividade administrativa do Poder Executivo, mas sim, fixou a obrigação de fazer referente à composição de um plano de ação ou à apresentação de meios adequados para sanar as irregularidades, frente a omissão do ente federado.

Não se trata, portanto, de ingerência indevida, conforme sustentado. Nesse contexto, a decisão judicial deve atuar na exata medida da efetividade do direito à saúde, de acordo com as balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 698 de Repercussão Geral:

“
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612; Relator: RICARDO LEWANDOWSKI; Relator Acórdão: ROBERTO BARROSO; TRIBUNAL PLENO; Julgamento: 03/07/2023; Publicação: 07/08/2023).

Neste sentido, é o entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. INSUFICIÊNCIA DE PROFESSORES. PARALISAÇÃO DE AULAS. ENSINO SUPERIOR. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo MPF com apoio em precedentes desta corte e no tema 698 da repercussão geral. 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, o tema 698 da repercussão geral, sob o argumento de que o poder judiciário invadiu a esfera de competência e discricionariedade da administração pública, ao definir as prioridades a serem adotadas em relação às políticas públicas da educação, determinando que sejam ocupados os cargos de professor de universidade federal.
3. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do poder judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da administração pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do judiciário para recompor a ordem jurídica violada.
4. Ao apreciar o mérito do re-rg 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, referente ao tema 698, no qual se discutia a competência do poder judiciário para determinar ao poder executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 5. Ademais, quando do julgamento do are 878.411-AGR, Rel. Min. Gilmar Mendes, dje 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a segunda turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. 6. Constata-se que o entendimento adotado pela corte de origem está em divergência com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 7. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. 8. Deve ser mantido, portanto, o decisum monocrático que deu provimento ao apelo extremo do ministério público federal para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, considerando a tese fixada no tema 698 da sistemática da repercussão geral. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (STF; RE-AgR-segundo 1.109.602; SEGUNDA TURMA; Rel. Min. EDSON FACHIN; Julgamento: 12/03/2025;
grifei
).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MUNICÍPIO. OBRIGAÇÕES DE FAZER. OMISSÃO FISCALIZATÓRIA. CANIL PARTICULAR CLANDESTINO. MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS E CONTAMINAÇÃO DO SOLO. CIÊNCIA POR MAIS DE UMA DÉCADA. INAÇÃO. DIMENSÃO ECOLÓGICA DA DIGNIDADE HUMANA. COMPETÊNCIA COMUM. FEDERALISMO COOPERATIVO AMBIENTAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. ARGUMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DISPOSITIVO LEGAL NÃO INDICADO. INÉPCIA RECURSAL. 1. Descabe a análise, em Recurso Especial, de pretensão fundada diretamente em dispositivo constitucional. Ademais, a matéria carece de prequestionamento. Hipótese das Súmulas n. 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e 356/STF (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento). 2. No que tange à multa cominatória, a falta de indicação do dispositivo de Lei Federal apto a sustentar a tese recursal inviabiliza seu conhecimento, nos termos da Súmula n. 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 3. Hipótese fática em que a municipalidade omitiu-se por 13 (treze) anos na solução da existência de canil clandestino que impunha maus-tratos a mais de 100 (cem) animais, verificando-se, ainda, contaminação do solo e instalação ilícita de poço para abastecimento de água. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a tutela ambiental é dever de todas as esferas de governo, à luz do princípio do federalismo cooperativo ambiental consolidado na Lei Complementar n. 140/2001.
A omissão na fiscalização e mitigação dos danos enseja a imposição judicial de obrigações positivas para a administração a fim de solucionar o problema cuja extensão temporal e quantitativa revela afronta à dimensão ecológica da dignidade humana.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ; AREsp 2.024.982/SP; SEGUNDA TURMA; Rel. Min. OG FERNANDES; Julgamento: 14/06/2022;
grifei
).

No mesmo sentido, em ação envolvendo a necessidade de regularização estrutural de outra Unidade Básica de Saúde, também pertencente ao Município de Linhares, manifestou-se este Egrégio Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA DIANTE DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo visando à condenação do Município de Linhares à obrigação de formular plano de regularização das condições estruturais da Unidade Básica de Saúde de Rio das Palmas, conforme relatório técnico da Vigilância Sanitária. Sentença parcialmente procedente determinou ao ente municipal a elaboração de plano corretivo no prazo de 60 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição judicial de obrigação de fazer ao ente municipal, consistente na apresentação de plano de regularização estrutural de unidade de saúde pública, diante da omissão administrativa verificada em relatório técnico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental, impondo ao Estado o dever de garanti-lo mediante ações concretas (CF, art. 6º e art. 196).
4. A intervenção judicial não se configura como ingerência indevida, mas como resposta constitucional à omissão do ente público, conforme precedentes do STF no Tema 698 da Repercussão Geral. 5. A sentença não violou a separação dos poderes, limitando-se a determinar a apresentação de plano de ação, sem impor medidas materiais específicas.
6. O Município não impugnou tecnicamente as irregularidades apontadas, caracterizando inércia que justifica a atuação jurisdicional. 7. A atuação do Ministério Público é legítima, nos termos do art. 129, III, da CF, ao defender o interesse coletivo à saúde pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: 1. A omissão do Poder Público na garantia de condições mínimas de funcionamento de unidade de saúde autoriza a intervenção judicial, desde que limitada à imposição de dever de resultado compatível com o princípio da separação dos poderes. 2. A apresentação de plano de regularização, quando fundada em relatório técnico de órgão municipal, configura medida legítima e proporcional diante da omissão administrativa [...]
(TJES; ApelRemNec 5006430-51.2024.8.08.0030; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Julgamento: 09/06/2025;
grifei
).

Desse modo, como o Município apelante deixou de cumprir o dever de sanar as irregularidades constatadas, entendo que a determinação em sentença decorreu em conformidade com a legislação e jurisprudência vigentes, motivo pelo qual não assiste razão ao seu apelo, tampouco a reforma da sentença devolvida em remessa necessária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária,
MANTENHO
a sentença de primeiro grau incólume.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)